Tribunal: TJES
Processo: 5005350-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005350-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCIA PADUA ORLANDI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005350-07.2023.8.08.0024

RECTE.: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECDOS.: MARCIA PADUA ORLANDI e IZABELA ORLANDI MORO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Marcia Padua Orlandi e Izabela Orlandi Moro em face de TAM Linhas Aéreas S/A, aduzindo as requerentes que adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para o trecho Vitória x Paris x Vitória, no período de 22 a 31 de janeiro de 2023. Informam que no retorno o voo foi cancelado em duas oportunidades, perdendo a conexão para Vitória, além disso, houve extravio definitivo de uma bagagem. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 5894079, basicamente alegando ausência de culpa, considerando que o ocorrido se deu em trecho operado por outra companhia aérea. A ré interpôs RI no ID 5894186, com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pelas autoras no ID 5894192.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a TAM LINHAS AEREAS S/Aa pagar a MARCIA PADUA ORLANDI, IZABELA ORLANDI MORO o valor de: a. R$ 6.457,20 (seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do extravio, em 01/02/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e b. R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no total, sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante.
In casu
, torna-se patente o dever de indenizar, estando a falha na prestação dos serviços da empresa recorrente evidenciada e comprovada nos autos. Toda a situação vivenciada pelas recorridas supera em muito o mero dissabor da vida cotidiana. A requerida possuía o dever de concluir seu serviço de forma correta, sem gerar o extravio da bagagem das autoras, situação que nitidamente gera ofensa aos direitos da personalidade. Além desta questão, observa-se ainda dois cancelamentos de voo com reacomodação das autoras em datas subsequentes, demonstrando notadamente desorganização na correta prestação dos serviços. Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Enfrentando o conjunto fático dos autos e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento das vítimas e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada uma das autoras, arbitrada pelo juízo de piso é proporcional e razoável, sobretudo porque pautada dentro dos parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios, ainda mais considerando que no caso houve múltiplos atrasos em voo internacional e perda definitiva de bagagem, o que justifica o montante. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)